Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-38.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005663-38.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HORACIO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 452.504.801-87 (APELANTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM SEGURO VINCULADO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. ANUÊNCIA EXPRESSA MEDIANTE PROPOSTA SEPARADA E DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ SEGURADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de venda casada, declaração de nulidade do contrato de seguro vinculado ao financiamento de veículo, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, e extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à corré seguradora, por ilegitimidade passiva.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da venda casada e declaração de nulidade da contratação do seguro vinculado ao financiamento, ao argumento de que o produto foi imposto como condição para a concessão do crédito;
(ii)
restituição dos valores pagos a título de prêmio securitário;
(iii)
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a contratação do seguro vinculado ao financiamento de veículo configurou venda casada, com vício de consentimento ou falha informacional relevante;
(ii)
examinar a legitimidade passiva da corré seguradora em relação à pretensão restitutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo não desobriga o autor de apresentar lastro mínimo às suas alegações, tampouco impede o fornecedor de comprovar a regularidade da contratação por documentação idônea.

5. O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça não veda a oferta de seguro em contratos bancários, mas apenas a imposição do produto como condição para a concessão do crédito ou o direcionamento exclusivo da contratação a seguradora indicada pela instituição financeira.

6. Não configura venda casada a contratação de seguro vinculado ao financiamento de veículo quando o consumidor subscreve proposta específica em documento separado do contrato principal, com registros de auditoria que evidenciam anuência expressa e ciência inequívoca acerca do produto contratado.

7. A revisão de cláusulas ou cobranças em contratos bancários exige prova objetiva de abusividade, ilegalidade ou deficiência informacional, não bastando o mero inconformismo com cláusula expressamente prevista no instrumento contratual.

8. Não tem legitimidade passiva para responder à pretensão restitutória a seguradora cujo produto não integrou o objeto do pedido de ressarcimento formulado pelo autor.

9. Cabe majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o apelante é vencido, observada a limitação imposta pelo benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 972, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1002174-54.2025.8.11.0018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor
HORÁCIO CUSTÓDIO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais n. 1005663-38.2025.8.11.0006, ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S. A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
petição

inicial
, o autor sustentou que, por ocasião da celebração do contrato de financiamento, teria sido compelido a aderir ao “Seguro Proteção Financeira Total”, no importe de R$3.571,74, bem como ao “Seg AP Premiado ICATU”, no valor de R$777,21, sem que lhe fossem prestadas informações claras e adequadas acerca da natureza facultativa dessas contratações.

Aduziu, nesse contexto, a ocorrência de prática abusiva, com fundamento nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 972.

Ao final, requereu o cancelamento dos seguros, a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Posteriormente, emendou a inicial, a fim de retificar o valor atribuído aos danos materiais para R$4.104,22 e, por consequência, o valor da causa para R$14.104,22 (id. 369047859).

Em
contestação
, o Banco Votorantim S.A. arguiu ausência de interesse de agir por falta de tentativa administrativa prévia e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, a validade da assinatura eletrônica por biometria facial e logs de auditoria, bem como a inexistência de venda casada, sustentando que os seguros eram opcionais e formalizados em instrumentos apartados (id. 369047894).

A Icatu Seguros S.A. alegou ilegitimidade passiva quanto ao prêmio de R$3.571,74, por se tratar de seguro prestamista administrado pela Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. No mérito, afirmou que a apólice de sua responsabilidade foi cancelada, que a contratação foi facultativa e que não houve ato ilícito ou dano moral (id. 369048350).

Apresentada
impugnação
, o autor defendeu a responsabilidade solidária dos fornecedores e reiterou a venda casada em razão de a assinatura eletrônica não ter suprido a falha informacional e a inclusão dos seguros no Custo Efetivo Total evidenciaria a abusividade da contratação (id. 369048365).

Na
sentença
, o Juízo rejeitou a ausência de interesse de agir e a prescrição, com fundamento no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e no art. 27 do CDC, porém acolheu a ilegitimidade passiva da Icatu Seguros S.A. e extinguiu o feito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, reputou demonstrada a regularidade formal da contratação pelo Banco Votorantim, à luz do acervo documental constituído por assinatura eletrônica, biometria facial e logs de auditoria, bem como pela existência de termo de adesão próprio ao seguro prestamista, no qual constavam o valor do prêmio, a seguradora estipulada e a expressa facultatividade do produto.

Concluiu pela inexistência de prova de condicionamento da liberação do crédito à contratação do seguro, pois a mera simultaneidade entre o financiamento e o seguro não caracterizaria venda casada, sobretudo diante da existência de instrumentos contratuais distintos e de informações destacadas ao consumidor.

Por fim, julgou improcedentes os pedidos contra o Banco Votorantim S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor às custas e aos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça (id. 369048375).

Nas
razões

recursais
, em síntese, o autor afirma que os seguros foram vinculados ao financiamento bancário sem informação clara sobre sua facultatividade e sem efetiva liberdade de escolha, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972 do STJ.

Aduz que a existência de termo apartado, apólice ou assinatura eletrônica não comprova, por si só, a regularidade da contratação, sendo necessária prova de que o consumidor poderia recusar os seguros sem prejuízo à concessão do crédito.

Argumenta, ainda, que os produtos securitários integraram a dinâmica econômica do financiamento e repercutiram no custo da operação, o que reforçaria a falha no dever de informação e transparência.

Quanto à ICATU SEGUROS S.A., defende sua legitimidade passiva, sob o fundamento de que a demanda discute a contratação conjunta de produtos securitários no contexto do financiamento e que os fornecedores respondem solidariamente na cadeia de consumo.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da Icatu, declarar a nulidade dos seguros, determinar a restituição em dobro dos valores cobrados, condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e inverter o ônus sucumbencial (id. 369048376).

As
contrarrazões
foram devidamente apresentadas, por meio das quais os recorridos reforçam os fundamentos adotados na sentença e pugnam, cada qual, pelo desprovimento do recurso (ids. 369048378 e 369048381).

O recorrente deixou de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da assistência judiciária (id. 371150881).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a contratação do seguro vinculado ao financiamento do veículo configurou venda casada, com consequente nulidade da avença, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A toda evidência, a relação jurídica travada entre as parte é
de consumo, contudo a aplicação do regime consumerista e a inversão do ônus da prova não implicam procedência automática dos pedidos, pois subsiste ao autor o dever de apresentar lastro mínimo às suas alegações e à instituição financeira a possibilidade de comprovar a regularidade da contratação por documentos idôneos.

No caso, a sentença assentou de forma expressa a regularidade da contratação do seguro, comprovada por documentação contratual que individualizou o produto securitário, indicou o valor do prêmio, identificou a seguradora responsável e registrou a natureza facultativa da adesão, além de termo específico e apartado, assinatura eletrônica, biometria facial e logs de auditoria aptos a evidenciar a anuência do consumidor.

Sobre o tema, o Tema n. 972 do Superior Tribunal de Justiça não veda a oferta de seguro em contratos bancários, mas apenas a imposição do produto como condição para a concessão do crédito, especialmente quando direcionada a contratação a seguradora indicada pela instituição financeira, hipótese não verificada no caso concreto, em que a sentença registrou a ausência de prova de condicionamento e a existência de documentação idônea a demonstrar ciência e adesão expressa do autor.

Em linha semelhante, esta Câmara já decidiu que, em contrato de financiamento de veículo, a contratação de seguro não configura venda casada quando o consumidor subscreve proposta específica, em documento separado do contrato principal, circunstância que evidencia anuência expressa e ciência inequívoca acerca do produto contratado (TJMT, n. 1002174-54.2025.8.11.0018, Relator Desembargador Hélio Nishiyama, julgado em 03/06/2026).

No referido precedente, assentou-se, ainda, que a revisão de cláusulas ou cobranças em contratos bancários exige prova objetiva de abusividade, ilegalidade ou deficiência informacional, de modo que o mero inconformismo com cláusula expressamente prevista no instrumento contratual não basta para justificar a intervenção judicial.

Desse modo, à míngua de prova quanto à imposição do seguro, à existência de vício de consentimento ou à ocorrência de falha informacional relevante, inexiste fundamento para declarar a nulidade da contratação e, por consequência, para determinar a restituição de valores ou a indenização por danos morais.

Por fim, quanto à ICATU SEGUROS S.A., a sentença deve ser mantida, pois a pretensão restitutória foi delimitada ao valor referente ao Seguro Proteção Financeira Total, cuja responsabilidade, conforme os documentos examinados na origem, não foi atribuída à referida seguradora.

O produto vinculado à referida seguradora possuía valor diverso e não integrou o pedido atualizado de ressarcimento material, razão pela qual se revela correta a extinção do feito sem resolução de mérito em relação à corré, por ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de interposto por
HORÁCIO CUSTÓDIO DA SILVA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026